Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MANUTENÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
Se a decisão que fixa os honorários periciais observa a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o grau de zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica, não há que se falar em sua reforma, mormente quando a agravante não comprova a abusividade ou exorbitância do valor fixado.